Tribunal: TJMT
Processo: 1021836-94.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021836-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCISCO THOMAZINI NETTO - CPF: 712.566.601-91 (RECORRENTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 142145794, que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo executado.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de excesso de execução, em razão do erro do cálculo apresentado pelo autor. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada no dia
25/10/2021
(id. 111485516) condenou o reclamado a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (06/04/2021, ID 57300942) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS), tendo a sentença sido confirmada pela Turma Recursal (id. 118227974).

Dessa sentença foi interposto Recurso Inominado pelo reclamado, o qual foi improvido, contudo determinou de ofício que os juros de mora devem incidir do evento danoso, por tratar-se de ilícito contratual, bem como condenando o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O exequente, ora recorrido, apresentou pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor de
R$ 14.227,70 (quatorze mil duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos)
, correspondente ao valor da indenização por danos morais, e honorários sucumbenciais (id. 142145771).

O executado, no id. 142145775 apresentou comprovante de cumprimento da obrigação, no valor total de R$
11.380,09 (onze mil, trezentos e oitenta reais e nove centavos).

Contudo, o autor informou a existência de saldo remanescente no valor de
R$ 3.495,16 (três mil quatrocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos)
, já incluída multa de 10%, conforme id. 142145777.

Diante disso, o reclamado garantiu o juízo e apresentou embargos à execução, alegando excesso de execução.

Contudo, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante:

“(...)
Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte Embargante, posto que o cálculo que apresentou, nitidamente, se encontra equivocado porque não contemplou os juros desde o evento danoso, mas sim da citação. Outrossim, a parte Embargada apresentou novos cálculos demonstrando ponto a ponto os índices fixados em sentença e modificados em acórdão, abatendo o valor pago e incidindo multa que é devida sobre o remanescente.

Portanto, de rigor a improcedência dos embargos a execução opostos ante o erro de cálculo da parte Executada.

Por fim, verifico que após o comando da penhora e sua efetivação (R$ 3.573,60) houve depósito de valor para garantia do juízo (R$ 3.495,16). Com isso, há excesso, devendo o valor penhorado ser liberado em favor da parte Exequente e o valor depositado restituído à parte Executada mediante apresentação dos dados bancários.
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, os cálculos apresentados pela parte exequente se encontram em consonância com a sentença e acórdão prolatados nos autos, acrescidos
da multa de 10% (dez por cento),
prevista no art. 523 do CPC.

Com relação à alegação do recorrente de que realizou depósito de garantia em juízo e o valor remanescente também foi bloqueado via
bacen jud
, vemos que a própria sentença já determinou a devolução dos valores, senão vejamos:

“(...) Por fim, verifico que após o comando da penhora e sua efetivação (R$ 3.573,60) houve depósito de valor para garantia do juízo (R$ 3.495,16). Com isso, há excesso, devendo o valor penhorado ser liberado em favor da parte Exequente e o valor depositado restituído à parte Executada mediante apresentação dos dados bancários.”

Desse modo, em que pese às alegações do recorrente, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022